Tribunal: TJMT
Processo: 1025702-05.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025702-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONIVALDO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 999.117.101-06 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira, embora detenha a faculdade de encerrar unilateralmente a conta de depósitos, deve observar os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação e transparência (Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º).

2. A ausência de comprovação da devolução dos valores existentes na conta encerrada caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos causados, sendo desnecessária a demonstração de culpa. O bloqueio de valores, sem restituição integral ou justificativa idônea, acarreta prejuízo patrimonial efetivo, devidamente demonstrado nos autos, autorizando a condenação por danos materiais.

4. A indisponibilidade de recursos financeiros por período prolongado, especialmente sem resolução clara e célere por parte da instituição bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e ofende direitos da personalidade, ensejando compensação por danos morais.

5. O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 2.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

6. Devidamente intimada para efetuar o recolhimento das custas a título de preparo recursal em 48h (quarenta oito horas), a parte autora, ora recorrente deixou de se manifestar dentro do prazo legal, razão pela qual foi negado seguimento ao recurso por ser deserto.

7. A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando a reclamada a pagar a quantia de R$203,43 (duzentos e três reais e quarenta e três centavos), a título de
danos materiais
, bem como à indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025